Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CURSO SUPERIOR. DÉBITOS DE MENSALIDADES. IMPEDIMENTO À MATRÍCULA. REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, de condenação da ré à aplicação de provas referentes às matérias cursadas do 5o. Semestre do curso de Engenharia Civil (2019/2), bem como de indenização, por dano moral.
2. Compulsando os autos, infere-se do documento acostado pela recorrente, ID18461196, constarem parcelas em aberto, referentes ao primeiro semestre de 2019, relativas aos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho. Identifica-se, ainda, pedidos de renegociação das parcelas vencidas de acordos anteriores e atual acordo (IDs 18461218; 18461219; 18461220; 18461221; 18461223; 18461224; 18461225 – p.1-4). Por outro lado, não há qualquer documento que demonstre a efetivação da matrícula nas disciplinas cursadas durante o 2o semestre de 2019.
3. Destarte, não restou comprovado o pagamento regular do último acordo pactuado, bem como a efetivação da matrícula, anterior à data 08/12/2019 (ID 18461229 – p.1), corroborada pelo histórico escolar da mesma data, em que não aparece matriculada nas matérias referentes ao 2o Semestre de 2019 (ID 18461229 – p.2-5). Consta somente do histórico escolar, datado de 13/01/2020, a menção de reprovação por média – RM, nas respectivas matérias do 5o semestre, do curso de engenharia civil.
4. Por fim, os fatos narrados não são aptos a ensejar indenização, por dano moral, visto que não representaram violação aos direitos de personalidade do recorrente. Ademais, conforme demonstrado nos autos, a instituição de ensino não cometeu qualquer ato ilícito, não configurando, portanto, a sua responsabilidade civil.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de justiça gratuita, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.